Tribunal: STF
Processo: HC 271346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 60.430/2026)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. FALTA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR INDEFERIDO.

Relatório
1. Em 30.4.2026, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Admilson Jose Garcia, advogado, em benefício de Jesse Sabino, contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 3.139.739/SP. Esta a ementa do julgado deste Supremo Tribunal:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.

2. Publicada essa decisão no DJe de 5.5.2026, o requerente interpôs, na mesma data, tempestivo agravo regimental, pautado para julgamento na sessão virtual de 15.5.2026 a 22.5.2026.

3. Em 8.5.2026, a defesa apresentou a Petição/STF n. 60430/2026, pela qual alega que “a manutenção da ordem constritiva, às vésperas do julgamento colegiado, representa risco concreto de privação da liberdade antes da deliberação da Primeira Turma, com possibilidade de esvaziamento da utilidade prática do recurso pendente” (fl. 2, e-doc. 11).

Estes os requerimentos:
“a) a juntada da presente petição; 
b) a imediata apreciação do pedido urgente; 
c) a concessão de medida cautelar para suspender o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente até o julgamento do Agravo Regimental pela Primeira Turma; 
d) subsidiariamente, a sustação de quaisquer atos executórios até a deliberação colegiada; 
e) seja conferida prioridade na apreciação, diante da ameaça concreta ao direito de locomoção” (fl. 3, e-doc. 11).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Na espécie, não se comprovam os pressupostos para o deferimento de liminar.

5. Tem-se na decisão objeto do agravo regimental:
“6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
8. Pelos elementos juntados aos autos e considerados os dados obtidos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.
A decisão questionada foi publicada em 30.3.2026, tendo sido interposto o agravo regimental em 11.4.2026 (fl. 2, e-doc. 1),  após o prazo recursal de cinco dias corridos para interposição de agravo regimental no processo penal (art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). Assim, por exemplo:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.305.781-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em matéria criminal, incide o regramento específico previsto no art. 798 do Código de Processo Penal, que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, em que “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Não incidência, na espécie, das disposições do CPC quanto à forma de contagem em dias úteis. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE n. 1.474.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024) 
9. Na espécie, não foi demonstrada a ocorrência de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.
10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.

6. As alegações apresentadas no habeas corpus e reiteradas neste requerimento de medida liminar foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado novos elementos ou argumentos que permitissem a reconsideração pretendida.

7. Pelo exposto, não comprovada a plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados, indefiro a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora